Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-73.2026.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000192-73.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), ISAIAS LIMA RIBEIRO - CPF: 458.332.061-20 (IMPETRANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), MM. Juíza Ana Cristina Silva Mendes (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1000192-73.2026.8.11.9005.

Impetrante(s
): ISAIAS LIMA RIBEIRO.

Impetrado(s):
MMª JUÍZA DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Litisconsorte(s):
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
14 a 18/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO (PJE). MULTIPLICIDADE DE ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE UM DOS PATRONOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão da magistrada do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que indeferiu pedido de chamamento do feito à ordem, ao fundamento de inexistência de nulidade na intimação da sentença e de regularidade do trânsito em julgado certificado nos autos originários (ação de cobrança no processo nº 1003347-06.2023.8.11.0044). O impetrante sustenta nulidade da intimação da sentença por não ser realizada em nome de todos os advogados constituídos, requerendo a reabertura do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há nulidade na intimação da sentença quando realizada em nome de apenas um dos advogados constituídos, no âmbito de processo eletrônico, sem pedido expresso de intimação exclusiva em nome de determinados patronos, e se tal circunstância configura violação a direito líquido e certo apto à concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo comprovável de plano, inexistente quando a alegada ilegalidade depende de reinterpretação de regularidade de ato processual validamente certificado nos autos.

No processo de origem, constatou-se que a parte autora possuía mais de um advogado constituído, tendo sido a intimação da sentença realizada em nome de um deles, regularmente habilitado no sistema PJe.

A ausência de pedido expresso para que as intimações fossem realizadas em nome de todos os patronos ou de advogado específico afasta a incidência de nulidade, nos termos da sistemática do art. 272, §5º, do CPC.

Em processo judicial eletrônico, a habilitação e organização das intimações seguem regramento próprio, sendo válida a intimação dirigida a advogado regularmente cadastrado e habilitado no sistema.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo pluralidade de advogados e inexistindo pedido expresso de intimação exclusiva, é válida a publicação em nome de qualquer deles (AgInt no AREsp n. 1.533.646/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/3/2020; AgInt na PET no REsp n. 1.499.824/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7/11/2019; AgInt no AREsp n. 2.380.253/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN 3/11/2025).

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece a validade das intimações no PJe quando inexistente habilitação regular de todos os patronos ou pedido específico, bem como a inexistência de nulidade, conforme precedentes citados.

Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a validade da intimação e indeferiu o chamamento do feito à ordem, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A intimação de sentença é válida quando realizada em nome de um dos advogados constituídos, desde que inexistente pedido expresso de intimação exclusiva em nome de determinado patrono.

No processo judicial eletrônico, a regular habilitação do advogado no sistema é pressuposto de validade das intimações.

A ausência de demonstração imediata de nulidade afasta a existência de direito líquido e certo para fins de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, arts. 272, §2º e §5º, e 280.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.533.646/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/3/2020; STJ, AgInt na PET no REsp n. 1.499.824/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7/11/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.380.253/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN 3/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Isaias Lima Ribeiro
contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que, no processo sob nº
1003347-06.2023.8.11.0044,

indeferiu
o pedido de chamamento do feito à ordem, sob o fundamento de inexistir nulidade a ser declarada, reputando válida a intimação da sentença e o consequente trânsito em julgado certificado nos autos
.

O impetrante sustenta que a intimação da sentença proferida na fase de conhecimento do processo originário foi irregular, por não ser dirigida a todos os patronos constituídos, em violação aos arts. 272, § 2º, e 280 do CPC, bem como ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A liminar foi indeferida no ID 346626391
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 350242880.

O litisconsorte deixou de apresentar manifestação, conforme certidão lançada no ID 354441906.

O Ministério Público, no ID 354805391, manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito
.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão de mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e o art. 1º da Lei 12.016/2009, nos seguintes termos
:

CF, art. 5º

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Consta do processo originário trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo impetrante em face do Município de Paranatinga/MT, buscando o reconhecimento do direito à gratificação por cursos, nos termos do art. 193, alínea "d", da Lei Municipal nº 024/97.

Em 13/11/2024 (ID 174558178), foi proferida sentença de improcedência do pedido inicial. A intimação da sentença foi realizada apenas em nome do
Dr. Antonio Marcos Gomes
, sem que os demais patronos constituídos fossem intimados. No ID 180620392, consta certidão de trânsito em julgado ocorrido em 10/12/2024.

Em 26/03/2025, os advogados da parte autora protocolaram pedido de chamamento do feito à ordem, sob a alegação de nulidade da intimação, por não ter sido direcionada a todos os patronos constituídos.

No ID 211221220, a magistrada singular indeferiu o pedido em 13/10/2025, ao fundamento de que a intimação realizada em nome de apenas um dos advogados é suficiente para a validade do ato processual, conforme se verifica:

(...) Constato que
houve a regular intimação do Dr. ANTONIO MARCOS GOMES (OAB/MT 26.227-O) acerca da sentença proferida nos autos, embora os outros dois patronos não tenham sido intimados
.

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade processual
, uma vez que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo mais de um advogado constituído nos autos, a intimação de apenas um deles é suficiente para a validade do ato processual, não havendo necessidade de intimação de todos os patronos
.

Ademais,
não houve pedido expresso para que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado
, o que afasta a aplicação do art. 272, §5º do CPC.

Portanto,
tendo sido regularmente intimado um dos patronos constituídos pela parte requerente, Dr. ANTONIO MARCOS GOMES (OAB/MT 26.227-O), não há nulidade a ser declarada, estando válida a intimação da sentença e o consequente trânsito em julgado certificado nos autos
. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de chamamento do feito à ordem, mantendo-se inalterados os atos processuais praticados. (...) (Grifei)

Inconformado, o impetrante manejou o presente mandado de segurança, objetivando a declaração de nulidade da intimação da sentença proferida nos autos nº 1003347-06.2023.8.11.0044, em 13/11/2024, com a consequente reabertura do prazo recursal e a regular intimação de todos os advogados constituídos, nos termos dos arts. 272, § 2º, e 280, ambos do Código de Processo Civil.

O direito líquido e certo, pressuposto constitucional para a concessão do mandado de segurança, caracteriza-se pela possibilidade de demonstração imediata, sem necessidade de dilação probatória.

Pois bem, verifica-se dos autos de origem que o impetrante constituiu três advogados: Dra. Eliana Nucci Ensides (OAB/MT 14.014-B), Dr. João Batista Antoniolo (OAB/MT 14.281-B) e Dr. Antonio Marcos Gomes (OAB/MT 26.227-O), conforme procuração anexada ao ID 134510327.

Da análise detida dos autos originários, constata-se que o
Dr. Antonio Marcos Gomes (OAB/MT 26.227-O)
estava regularmente habilitado no sistema PJe e foi devidamente intimado da sentença proferida no feito. Além disso, não há nos autos pedido expresso para que as intimações fossem realizadas em nome de todos os patronos ou exclusivamente em nome de advogado determinado, circunstância que afasta, inclusive, a incidência do art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil.

Ademais, o direito alegado deve estar comprovado de plano, desde a petição inicial, de modo a evidenciar a existência de ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado,
o que não se verifica no caso concreto, porquanto a intimação da sentença foi realizada validamente em nome de advogado regularmente constituído e habilitado no sistema PJe.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao entendimento de que, quando a parte está representada por mais de um advogado e
não há pedido expresso para
que as intimações fossem dirigidas a todos os patronos constituídos

ou de advogado específico
, é válida a publicação realizada em nome de qualquer um deles:

(...) É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, "estando a parte representada por mais de um advogado e não havendo pedido expresso para que a intimação seja realizada exclusivamente em nome de determinado procurador, é válida a publicação realizada em nome de qualquer um deles" (AgInt no AREsp n. 1.533.646/SE, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 18/3/2020). Nesse mesmo sentido: AgInt na PET no REsp n. 1.499.824/RN, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 7/11/2019. (...) (AgInt no AREsp n. 2.380.253/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 3/11/2025.) (Grifei)

Nesse sentido, as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso adotam o mesmo entendimento, especialmente no âmbito do Processo Judicial Eletrônico:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. AFASTADA. MÉRITO. FURTO. PERTENCES NO INTERIOR DO VEÍCULO. ESTACIONAMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE SINAIS DE ARROMBAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 327237929 – reclamação nº 1050465-39.2025.8.11.0001 – 4º JEC da Capital), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2 – PRELIMINAR. 2.1)
Em se tratando de processo eletrônico, este em trâmite na plataforma do PJE, é de incumbência do próprio advogado proceder com sua habilitação nos autos
. Precedente. (TJMT – TR - Embargos de Declaração n° 8010464-42.2013.8.11.0055 – rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes – j. 01/10/2018). 2.2) Nos termos do art. 21, da Resolução nº 03/TJMT/TP/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, tem-se que: Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. §1º Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado. §2º O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo. ...” 2.3) O próprio advogado deve realizar sua habilitação no feito, mediante ferramenta específica, ficando, assim, vinculado automaticamente para receber as intimações, não havendo que se falar em dever de habilitação pelos Serventuários da Justiça. 2.4) Assim, apesar de evidente a intimação da sentença a advogado não mais habilitado, a pretensão não merece acolhida devido a violação da regra do artigo 21, da Resolução nº 03/2018- TJMT/TP, bem como, em razão ausência de demonstração de efetivo prejuízo. 3- MÉRITO. 3.1) A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2- No caso, o Recorrente afirma que seus pertences foram furtados nas dependências do estacionamento da Recorrida. Para tanto, anexa aos autos B.O. formulado unilateralmente (id. 327237908), no intuito de provar os fatos constitutivos do direito pleiteado. 3- Ocorre que, não há nos autos provas mínimas do direito pretendido: - a existência dos pertences; - a permanência deles no interior do veículo quando da parada no estabelecimento comercial; - por fim, sinais de arrombamento/abertura forçada do veículo. É impossível presumir a veracidade dos fatos alegados apenas pelas informações contidas no registro de ocorrência interna e no B.O. formulado unilateralmente pelo Recorrente. 3.3) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(TJMT - N.U 1050465-39.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO RECURSAL DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADA
.
PROCESSO ELETRÔNICO PJE. HABILITAÇÃO NOS AUTOS. INCUMBÊNCIA DO CAUSÍDICO. ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO
. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a nulidade processual por ausência de intimação da sentença, sob o fundamento que o patrono da Recorrente em sua contestação requereu a sua habilitação, contudo, não foi habilitado e, por isso, não foi intimado a respeito do teor da sentença prolatada na fase de conhecimento.

2. Contudo, em se tratando de Processo Judicial Eletrônico PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

3. No presente caso, o próprio advogado que apresentou contestação é o advogado que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico contrariou suas obrigações, violando a regra do artigo 21 da Resolução nº 03/2018 do tribunal pleno segundo a qual “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”.

4. Nesse sentido, eis a informação prestada pelo Gestor de Projetos de TI do Tribunal de Justiça:

Prezados,

O pedido de habilitação dos advogados pode ser realizada pelo próprio solicitante, sendo a sua ativação é realizada automaticamente em processos que não tramitam em segredo de justiça ou pela secretaria nos processos que tramitam em segredo de justiça.

Segue link do material orientativo sobre o tema.

http://wikicti.tjmt.jus.br/index.php?title=PJe_-_Habilita%C3%A7%C3%A3o_nos_Autos

Rafael Brecailo Kloeckner

Gestor de Projetos de TI

Departamento de Sistemas e Aplicações

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

5. Com efeito, em se tratando de PJE, inexiste o dever de habilitação pelos serventuários da justiça, tratando-se de obrigação do próprio causídico, razão pela qual, a alegada nulidade deve ser rejeitada.

6. Consta na fundamentação da sentença:

Conforme dispõe o artigos 20 e 21 da Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de Abril de 2018, a qual regulamenta o Sistema do Processo Judicial Eletronico – PJE, é de responsabilidade do patrono proceder com a habilitação nos autos dos processos em que é responsável.

Art. 20 - Cabe ao advogado proceder ao respectivo cadastramento no PJe, observando-se a obrigatoriedade de cadastro na base de dados do 1º e 2º Graus de Jurisdição.

Art. 21 – Além do credenciamento do Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

Assim, tendo o embargante sido devidamente citado, comparecido em audiência (id. 109292792) e apresentado contestação (id. 108990386), não há que se falar em nulidade por ausência de intimação do teor da sentença, em virtude do patrono não ter procedido com seu devido cadastramento nestes autos.

7. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE NO JULGAMENTO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO REJEITADO.

Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (PJE), a habilitação em cada processo que pretende atuar é ônus processual do advogado ingressante, notadamente se o processo não corre em segredo de justiça.

Não há que se falar em nulidade se embora tenha havido pedido para intimação do advogado constituído este não está habilitado no sistema.

(N.U 1000264-97.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 12/11/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO NO PJE – RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO ADVOGADO - ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO 3 DO TRIBUNAL PLENO DO TJMT– DECISÃO MANTIDA– ORDEM DENEGADA.

Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente por meio da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado, neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende de análise do Juízo. Portanto, correta a intimação que apenas não ocorreu por ausência de habilitação, procedimento este de responsabilidade do próprio advogado. Outrossim, descabe o impetrante enunciar nulidade que tenha dado causa. A publicação observou os nomes dos advogados cadastrados pelo procurador da parte assim responsável.

(N.U 1000910-75.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO NOS AUTOS. DEVER DO PATRONO. EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA NÃO INTIMAÇÃO AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não obstante haja a possibilidade de que a serventia realize a habilitação, essa situação ocorre de forma subsidiária. Hipótese distinta seria de alguma impossibilidade técnica, o que não há notícia nos autos.

2. A nulidade invocada foi ocasionada pelo fato de a parte ter deixado de realizar ato que não só era possível, como lhe incumbia.

3. Não há que se falar em excesso de execução em razão da nulidade dos atos em que a intimação não se deu de forma exclusiva por inércia do próprio advogado.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido

(N.U 1008876-98.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. JUNTADA DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO NO PROCESSO PELO PRÓPRIO ADVOGADO. DEVER DE O PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

2. Considerando que o próprio advogado que apresentou o instrumento procuratório é o causídico que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio advogado descumpriu suas obrigações, descritas no artigo 21 da Resolução n. 03/2018 do tribunal pleno, segundo a qual, “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”.

3. Inexiste nulidade no caso concreto, pois o advogado, que solicitou a exclusividade das intimações, foi quem procedeu à juntada do instrumento procuratório, fazendo-a de forma avulsa, sem se habilitar no processo, descumprindo seu dever de promover a sua própria habilitação no sistema PJe, dando causa à sua não intimação, por sua própria culpa própria.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1010182-47.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, nos termos do art. 920, III, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos embargos à execução. Preclusa a via recursal, libere-se o valor já vinculado nos autos (id. 121675022), em favor da parte Exequente, já que não houve impugnação ao cálculo por ela apresentado. Intime-se a parte exequente para que informe o número da conta bancária para a expedição do alvará”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(TJMT - N.U 1066498-12.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

"1.
Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (PJe), a habilitação em cada processo é ônus processual do advogado
, não havendo que se falar em nulidade quando a intimação deixa de ocorrer por ausência dessa habilitação. 2. A publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico é válida e eficaz, mesmo que o advogado não tenha se habilitado no sistema PJe, pois tal procedimento é de sua exclusiva responsabilidade, nos termos do art. 21 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal Pleno do TJMT."

(...)

(TJMT - N.U 1001236-64.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO - ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO - SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES -
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE DETERMINADO PROCURADOR - REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO - AUSÊNCIA DE NULIDADE
- RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo mais de um advogado constituído, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles, independentemente da sede de sua atuação profissional, desde que não haja pedido expresso no sentido de que seja realizada em nome de terminado patrono. Precedentes. 2. A jurisprudência é neste sentido: "Segundo a jurisprudência desta Corte, estando a parte representada por mais de um advogado, e não havendo pedido expresso de que a intimação seja realizada exclusivamente no nome de determinado procurador, é válida a intimação efetivada em nome de qualquer um deles. (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 257.565/GO, de minha relatoria, julgado em 1º/9/2011, DJe 9/9/2011). 'A intimação realizada em nome de um dos advogados constituídos nos autos pela parte, e desde que não haja pedido expresso de intimação exclusiva em nome de qualquer outro, é suficiente para a eficácia do ato (AgRg no AG nº 578962/RJ, Corte Especial, DJ 24/03/2006) ( Precedentes do S.T.J.: AgRg no Ag 847.725/DF, DJ de 14.05.2007; AgRg no AgRg no REsp 505.885/PR, DJ de 11.04.2007; REsp 900.818/RS, DJ de 02.03.2007; AgRg no REsp 801.614/SP, DJ de 20.11.2006; HC 44.206/ES, DJ de 09.10.2006; AgRg no AgRg no REsp 617.850/SP, DJ de 02.10.2006; RMS 16.737/RJ, DJ de 25.02.2004.' (AgRg nos EAg 1244657/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, unânime, DJe 12/04/2011). 3. A sentença que julgou improcedente os Embargos não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(N.U 942/2013,

942/2013, LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014)

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026